Tribunal: TJPA
Processo: 0007970-79.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007970-79.2017.8.14.0005

APELANTE: ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES

APELADO: JOSE NICOLAU FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0007970-79.2017.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

RECORRENTE
: ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES

RECORRIDO
: JOSÉ NICOLAU FERREIRA DA SILVA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito de Família. Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens. Sentença de parcial procedência. Inexistência de prova da existência do bem a partilhar. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de 1987 a 2016 e deferiu a guarda unilateral da filha menor à genitora, julgando improcedente o pedido de partilha de bem imóvel por ausência de prova da existência do bem alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a apelante produziu prova mínima quanto à existência de bem comum passível de partilha, notadamente um imóvel urbano mencionado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante não apresentou qualquer documento que atestasse a existência do imóvel, tampouco arrolou testemunhas aptas a suprir a ausência de prova documental.
4. A revelia do recorrido não supre o ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Ausente prova mínima do fato constitutivo do direito (existência e titularidade do bem), impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A ausência de qualquer prova da existência de bem imóvel alegadamente adquirido na constância da união estável impossibilita o acolhimento do pedido de partilha.

A revelia não elide o ônus probatório da parte autora quando se trata de direito patrimonial indisponível e não amparado por presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 344; Código Civil, art. 1.658.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0007970-79.2017.8.14.0005, em que é apelante ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES e apelado JOSÉ NICOLAU FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0007970-79.2017.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

RECORRENTE
: ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES

RECORRIDO
: JOSÉ NICOLAU FERREIRA DA SILVA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Guarda, ajuizada em face de
JOSÉ NICOLAU FERREIRA DA SILVA
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

A decisão recorrida, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a existência da união estável entre as partes no período de 1987 a 2016 e deferindo à autora a guarda unilateral da filha menor, R.R.D.S., com o direito de visita assegurado ao genitor. No tocante ao pedido de partilha de bens, foi este julgado
improcedente
, ante a ausência de comprovação da existência do imóvel alegadamente adquirido durante a constância da convivência. A sentença decretou ainda a revelia do requerido, reconheceu a gratuidade da justiça a ambas as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:
(i) a admissibilidade do recurso, por preencher todos os requisitos legais de cabimento, tempestividade e legitimidade;
(ii) a existência de união estável foi corretamente reconhecida, mas a sentença merece reforma quanto à improcedência da partilha de bens, pois houve omissão quanto à análise da posse do imóvel situado na Rua Um, n.º 3011, Bairro Mutirão, em Altamira/PA, cuja aquisição se deu durante a convivência do casal;
(iii) a ausência de apresentação de contestação pelo recorrido, mesmo devidamente intimado e assistido por advogado, implica em presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme art. 344 do CPC;
(iv) a autora não logrou reunir documentos ou testemunhas que comprovassem o direito à meação por dificuldades práticas, como a recusa de vizinhos em depor e a falta de documentos quando deixou o lar comum, o que não deveria, por si só, conduzir à improcedência do pedido.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência do imóvel como patrimônio comum do casal, determinando-se a respectiva partilha.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à
alegada existência de bem comum – imóvel urbano localizado na Rua Um, n.º 3011, Bairro Mutirão, Altamira/PA – cuja partilha foi indeferida na origem, sob o fundamento da ausência de qualquer elemento probatório a demonstrar sua efetiva existência ou a titularidade por parte do casal na constância da união estável
.

Com efeito, embora seja incontroverso o reconhecimento da união estável entre as partes, como declarou a sentença, nos moldes do artigo 1.723 do Código Civil, cumpre analisar se houve equívoco do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de partilha do alegado imóvel.

Dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que:

“O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso concreto, competia à autora/apelante demonstrar minimamente a existência do bem cuja meação pleiteava, seja por meio de
documentos hábeis (escritura, registro, recibos, comprovantes de aquisição, contrato particular, contas em nome do casal etc.)
, seja por
prova testemunhal idônea
, capaz de indicar a efetiva posse ou domínio do bem durante a união.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que
nenhum documento foi apresentado que ateste sequer a existência do imóvel, tampouco qualquer elemento que demonstre a aquisição na constância da união
, como corretamente salientado na sentença de origem.

Além disso, não foi produzida
prova testemunhal apta a suprir essa lacuna
, embora a autora tenha tido a oportunidade de fazê-lo. A alegação de que vizinhos se recusaram a testemunhar, embora compreensível no plano fático, não afasta a necessidade de cumprimento do ônus probatório, que permanece sendo da parte autora.

Mesmo diante da
revelia do réu
, conforme decretada nos autos (CPC, art. 344), os efeitos materiais da presunção de veracidade das alegações da inicial não são automáticos quando se trata de direitos indisponíveis ou quando as afirmações não encontram mínima verossimilhança nos autos, o que é o caso presente.

Dessa forma, não sendo possível presumir a existência de bem comum, tampouco havendo elementos mínimos nos autos que permitam ao julgador formar convencimento em sentido contrário,
a improcedência do pedido de partilha deve ser mantida
.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ROSINEIDE IZIDIO RODRIGUES
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/08/2025